Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008170-57.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.725.431-70 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – FATURA QUITADA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE A CONDENAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O “quantum” indenizatório
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

2.
Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorada, porque está aquém daquele
usualmente fixado em casos análogos.

3.
Logo, entendo por majorar os danos morais para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4. S
obre a indenização a título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do CC.

5.
Havendo
condenação

que não possui valor ínfimo
, sobre ela é que devem ser arbitrados os honorários
sucumbenciais
, tal como definido no art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
p
or
SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença
que, nos autos da
Ação de
Desconstituição de Dívida c/c Indenizatória por Danos Morais
n
o
. 1008170-57.2020.8.11.0002
, ajuizada
em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.
,
nos termos do artigo 487, I
,
do Código de Processo Civil,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos
iniciais
,
par
a:
i)
DECLARAR
a desconstituição do débito de R$ 17,87 (dezessete reais e oitenta e sete

centavos), vencido em 18/08/2015, e determino
u
a expedição de ofício ao respectivo órgão de

proteção de crédito para que realize as devidas baixas
;
ii
)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente,
devidamente corrigidos pelo índice INPC, contados da data de

publicação desta sentença (súmula 362 do STJ).
Por consequência, condenou
a ré

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados
em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado, com

fundamento no artigo 85, §§ 2o e 6o do CPC

(
ID
211270680
)
.

Irresignad
a
,
a

autor
a
/a
pelante aduz que
configurado o ato ilícito, consistente na
negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, os danos morais arbitrados devem ser majorados.

Sustenta que

os honorários advocatícios devem ser majorados, observando-se os critérios previstos nos incisos, do §2o e no §8o, do artigo 85 do CPC, porquanto, o valor atribuído à causa é irrisório

Alega que
não constou
no
dispositivo
da sentença
a taxa de juros a ser

aplicada e a data de incidência,
omissão que deve ser suprida
.
E tratando-se de
responsabilidade

extracontratual, os juros de mora

devem incidir desde o evento danoso
,
nos termos do que determina a Súmula 54 do STJ

(
ID
211270681
).

A
apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso
,
pugnando

pelo

seu
d
esprovimento

(ID
211270684
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para
majora
r
os danos morais
, fixando o termo inicial dos juros, bem como retificar o critério de fixação dos
honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Restando caracterizado o ato ilícito e
o dever de indenizar, importa aferir se o
“
quantum
”
indenizatório deve ser majorado.

E, nesse ponto, razão assiste
à
autor
a
/apelante, porquanto,
é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorad
a
, porque está aquém daquele
usualmente fixado em casos análogos.

Logo, entendo por majorar os danos morais para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
acrescid
a
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Com efeito, diferentemente do que aduz a parte autora/apelante, s
obre a indenização a título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação,
a teor do que dispõe o
art
.
405 do CC
.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - REVISIONAL DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME – DANO MORAL MAJORADO – RELAÇÃO CONTRATUTAL – JUROS DE MORA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – MULTA AFASTADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – SENTENÇA REFORMADA.
[...].
Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento
.
[...].

(
STJ -
N.U 1008637-62.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)
.

Por fim, no tocante ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, firmou o entendimento para os casos de honorários de sucumbência de que se admite arbitramento de honorários por equidade apenas
“quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp no 1.850.512/SP – Tema 1.056).

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...]. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

No caso, houve condenação
que não possui valor ínfimo
, de modo que sobre ela é que devem ser arbitrados os honorários
sucumbenciais
e não sobre o valor atualizado da causa como determinou o juízo de origem.

Assim, considerando a majoração do valor da indenização neste momento, a verba honorária deve recair sobre referida condenação, tal como definido no art. 85, §2o, do CPC.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA INDIRETA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DESPROVIDO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO.
[...].
Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado,
não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2o, do CPC
.
[...]
.
(
STJ -
N.U 1014552-56.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

Pelo
exposto
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de
majorar a indenização a título de danos morais para
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com incidência de juros a partir da citação
,
a teor do que dispõe o art. 405 do CC.
Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024